Tribunal: TJSP
Processo: 1011537-16.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela antecipada. Telefonia. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Falha na prestação de serviços. Cobrança indevida de valores após o pedido de cancelamento de serviços. De rigor a restituição dos valores indevidamente pagos, na forma simples. Sentença de Primeiro Grau mantida. Ratificação, nos

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela antecipada. Telefonia. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Falha na prestação de serviços. Cobrança indevida de valores após o pedido de cancelamento de serviços. De rigor a restituição dos valores indevidamente pagos, na forma simples. Sentença de Primeiro Grau mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Empresa Autora.